Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720373-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDER DO CARMO DE QUEIROZ RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SÚMULA No 609, STJ. DIREITO À INTIMIDADE. SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA No 1.082, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 11, caput da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de saúde, é vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação após vinte e quatro meses de vigência do contrato. 2. Conforme os arts. 2o, I e 5o, caput da Resolução no 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o beneficiário tem o dever de informar à operadora de plano de saúde, no momento da contratação, a existência de doença ou lesão preexistente de que saiba ser portador, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato. 3. No caso em tela, restou comprovado que o beneficiário tinha conhecimento de doenças preexistentes no momento da contratação do plano de saúde mas, apesar disso, deliberadamente prestou declaração falsa de que não era portador das referidas enfermidades, o que configura má-fé e legitima a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde. 4. Não há que se falar em violação do direito à intimidade ou quebra do sigilo dos dados do paciente em relação à juntada, em processo judicial, de relatório médico voluntariamente apresentado pelo paciente à operadora com o fim de solicitar internação. 5. Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 6. É inaplicável a tese fixada no Tema no 1.082 do STJ, que se refere à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo, não se amoldando à hipótese do caso em tela, que trata de rescisão decorrente de fraude. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 186, 421, 422 423 e 944, todos do Código Civil; 12, 35-C e 35-G, estes da Lei 9.656/1998; bem como 35 da Lei 5.991/1973, sustentando fazer jus à manutenção do plano de saúde. Aduz que a recorrida não fez qualquer exame prévio à sua admissão no plano contratado e que sequer ele sabia da existência da doença. Pontua ter realizado um transplante de rim e que o tratamento não pode ser interrompido. Defende ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a manutenção do julgado fere o tema 1.082 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJAL como paradigma. Em adição, aponta ofensa a diversos dispositivos da Constituição Federal no bojo de suas razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta violação dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 186, 421, 422 423 e 944, todos do Código Civil; 12, 35-C e 35-G, estes da Lei 9.656/1998; bem como 35 da Lei 5.991/1973, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada” (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009